Tribunal: STF
Processo: ARE 1410997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 48, p. 1-13) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. ‘MÁFIA DOS SANGUESSUGAS’. DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS. ART. 10 DA LEI N° 8.038/90. 



    I - A decisão monocrática de ratificação dos atos processuais não ofende, o princípio da colegialidade porque preserva à parte a faculdade de submeter a decisão singular ao controle recursal do órgão colegiado mediante a via do agravo regimental. Neste Sentido, STF: 742738 AgR. 



    II - A distribuição do processo à integrante da Corte Especial quando deveria ser distribuído à componente da Segunda Seção do Tribunal é insuscetível de ensejar nulidade, insegurança jurídica ou de maltratar o princípio do juiz natural, na hipótese em que, refeita a distribuição, o Relator ratifica os atos instrutórios praticados pelo integrante da Corte Especial que presidia o feito, máxime quando inexistente demonstração de prejuízo ao réu, dada a incidência do princípio ‘pas de nullité sans grief’, segundo o qual o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). 



    III - O indeferimento do pedido de produção de provas na fase do art. 10 da Lei n° 8038/90 não incide em cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que a finalidade da norma não é a reabertura do espaço de produção probatória, e sim o de possibilitar às partes oportunidade para complementarem, confirmarem ou refutarem as provas produzidas durante a instrução criminal, ou manifestarem-se a respeito de fatos novos ou novas alegações surgidas no curso do processo. Precedentes do STF e do STJ: AP 409 AgR e REsp 248.344/RO.



    IV - Na fase do art. 10 da Lei n° 8.038/90 é incabível a expedição de ofício para promover a juntada de documentos que são públicos e estão acessíveis as partes. Também não cabe compartilhamento de provas fundado na pretensão de conhecer elementos probatórios que teriam embasado sentenças absolutórias em processos protegidos pelo Segredo de justiça, no qual o requerente não integra a relação processual, e que tramitam em outro órgão do judiciário sob a presidência de outro julgador. 



    V – Inexiste plausibilidade jurídica para o deferimento do pedido de oitiva dos responsáveis pela distribuição de senhas aos parlamentares no âmbito do Ministério da Saúde. Isto porque as perguntas requestadas dizem respeito à matéria naturalmente de conhecimento do requerente ou constante em documentos públicos a todos acessível. Da mesma forma, considerações ligadas especificamente à atividade parlamentar são insuscetíveis de esclarecimento pelo Órgão Executivo da Saúde. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 48, p. 12-13). 



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 52, p. 1-6; eDOC 58, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 60, p. 1-34), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II, XXXIX, LIII, LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 59, p. 4-34).



    O Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 63, p. 1-9; eDOC 64, p. 1-5), bem como não conheceu dos embargos de declaração (eDOC 68, p. 1-2).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 69, p. 1-31) e do AREsp (eDOC 65, p. 4-30).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.137.789/PA (eDOC 75, p. 1-2). Após, a 5ª Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 94, p. 1-6), mediante acórdão transitado em julgado (certidão, eDOC 98, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 4.025/MT (certidão, eDOC 100, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 124, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADES PROCESSUAIS EM AÇÃO PENAL. ‘MÁFIA DOS SANGUESSUGAS’. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS II, XXXIX, LIII, LIV E LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM AGRAVADO. ÓBICES DA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E DA VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. (...) PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 124, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente